Tribunal: STF
Processo: RHC 64439
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DENUNCIA. JUSTA CAUSA.
E PRECISO QUE A NARRATIVA EXPRESSA NA DENUNCIA QUE PRETENDA
APOIAR-SE, COM EXCLUSIVIDADE, EM INQUERITO POLICIAL, AI ENCONTRE
LASTRO EM ELEMENTOS QUE FACAM VEROSSIMIL A ACUSAÇÃO. NÃO PODE ELA
REPOUSAR SOBRE EXERCÍCIO MERAMENTE ESPECULATIVO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.